Tribunal: TJDFT
Processo: 0727857-71.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0727857-71.2024.8.07.0000 RECORRENTE: LUIZ EDUARDO BOVE RECORRIDO: URBANIZADORA PARANOAZINHO S/A DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DEMOLIÇÃO DE OBRA IRREGULAR. IMPUGNAÇÃO. MULTA COMINATÓRIA. REDUÇÃO PROPORCIONAL. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS. IMPOSSIBILIDADE. 1. A complexidade necessária ao cumprimento integral da obrigação de demolir de obra irregular e a comprovação de que o agravante deu início à demolição justifica a redução proporcional da multa cominatória, mas não sua exclusão, ante eventual demora do executado em seu cumprimento. 2. Não são devidos honorários de sucumbência diante de decisão que acolheu parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença apenas para temporariamente reduzir o valor da multa cominatória, estando sua revisão condicionada ao cumprimento integral da obrigação pelo executado/agravante. 3. As astreintes não constituem o objeto principal da obrigação e não possuem natureza jurídica condenatória, de maneira que seu valor não pode ser adotado como base de cálculo dos honorários sucumbenciais. 4. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. Jugou-se prejudicado o agravo interno. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos do Código de Processo Civil: a) artigo 537, aduzindo que a multa fixada não se mostrou proporcional ao valor da obrigação principal e, ainda que a obrigação principal da ação seja a demolição de um edifício, o valor de R$500.000,00 é superior ao valor do imóvel; b) artigo 85, sustentando a possibilidade de condenação da recorrida ao ônus de sucumbência na hipótese de acolhimento, ainda que parcial, da exceção de pré-executividade. Aponta, quanto às alíneas “a” e “b”, divergência jurisprudencial, colacionando julgados do STJ, a fim de comprová-la. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 85 e 537, ambos do CPC, bem como ao apontado dissídio interpretativo, porquanto a análise das teses recursais (afastamento da multa arbitrada ou fixação em percentual proporcional ao valor do imóvel, bem como a condenação da recorrida ao pagamento de honorários advocatícios em razão da redução considerável do valor da multa) demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Registre-se que “Não é possível o conhecimento do recurso especial interposto pela divergência jurisprudencial na hipótese em que o dissídio é apoiado em fatos e não na interpretação da lei” (AgInt no AgInt no AREsp n. 1.767.282/SC, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 18/11/2024, DJe de 22/11/2024). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030